Tribunal: TJSP
Processo: 2027259-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000520159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2027259-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONSTRULEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, é embargado
JONAS NOGUEIRA SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24726
Embargos de Declaração Cível no 2027259-38.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais)
Juiz(a): João de Oliveira Rodrigues Filho
Embargante: Construlev Industria e Comercio de Plasticos Ltda
Embargado: Jonas Nogueira Santana
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
1- Inexistência de omissão e contradição no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram
expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão
embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que
justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de fls.
287/291, que negou provimento ao agravo do instrumento interposto pelas recuperandas,
mantendo o indeferimento do pedido de habilitação.
Sustentam
as
recuperandas
o
cabimento
dos
embargos
declaratórios, alegando, em suma, que o v. aresto foi contraditório quanto à interpretação
da cláusula 8.5 do plano de recuperação judicial, por entender que “esses valores possuem
natureza extraconcursal, devendo ser perseguidos pelas vias próprias”, pois referida
cláusula não traz previsão que o crédito trabalhista deverá ser almejado por vias próprias.
Além disso, inexistindo previsão específica no plano para
pagamentos não sujeitos ao mesmo, nada impede que as partes, de comum acordo,
habilitem o crédito, uma vez que permitida a negociação individual.
Também alegaram omissão no tocante à aplicação dos artigos 6o,
47 e 66 da Lei 11.101/2005, que estabelecem a competência do Juízo da Recuperação
Judicial para deliberar sobre atos contra o patrimônio da recuperanda, mesmo
entendimento do Supremo Tribunal Federal (“Compete ao juízo comum falimentar
processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de
recuperação judicial”).
Pretendem o prequestionamento da matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas
para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe
o artigo 1.022 do NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo que
buscam as embargantes a natureza infringente, somente com a finalidade de obter a
alteração do julgado.
Relativamente às hipóteses que caracterizam omissão para fins de
cabimento dos embargos de declaração, dispõe o citado artigo, em seu parágrafo único,
que:
“Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
II)
O
v.
acórdão
embargado
encontra-se
devidamente
fundamentado, com a matéria questionada claramente analisada e debatida. Todas as
normas e posicionamentos aplicáveis ao caso foram considerados, como se vê:
“(...) I) Anota-se que o pedido de recuperação judicial foi formulado
pelas ora agravantes em 22/01/2014 e o plano foi homologado em
07/07/2015 (fls. 2.029/2.031 dos originais).
A presente habilitação refere-se a crédito decorrente de acordo
firmado em reclamação trabalhista ajuizada em 2017 (fls. 07/09 dos
originais).
Nenhuma das partes informa o período exato em que o habilitante
trabalhou para a recuperanda, mas é incontroverso, no caso concreto,
que o crédito (que possui natureza indenizatória por danos morais
fls. 08 dos originais) foi constituído após o pedido de RJ, tendo em
vista que a própria recuperanda alega o caráter extraconcursal.
II) Em que pese o inconformismo das recuperandas contra a r. decisão
que indeferiu o pedido de habilitação do crédito, o presente agravo não
comporta provimento.
Isso porque, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/05, “estão
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos”, o que não é o caso do crédito do
agravado Jonas Nogueira Santana.
O crédito em questão diz respeito a verbas trabalhistas decorrentes
de rescisão do contrato de trabalho, o que ocorreu após o pedido de
recuperação.
Ainda que a recuperanda afirme ser possível a habilitação de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
extraconcursal na recuperação, esta 1a Câmara de Direito
Empresarial já decidiu em vários outros julgados envolvendo a
Construlev, no sentido de que há, no plano de recuperação, cláusula
específica acerca da questão que deve ser obedecida.
Logo, esses valores possuem natureza extraconcursal, devendo ser
perseguidos pelas vias próprias, conforme previsto especificamente na
cláusula 8.5 do próprio plano de recuperação (fls. 1.248/1.338 e
1.661/1.672 dos originais) aprovado pelos credores a ele submetidos:”
(destaca-se)
Como a origem do crédito é posterior à data de distribuição da
recuperação judicial (07/07/2015), o mesmo possui natureza extraconcursal, não se
submetendo ao plano.
Assim, esse crédito deve ser perseguido pelas vias próprias,
conforme previsto especificamente na cláusula 8.5 do próprio plano de recuperação (fls.
1.248/1.338 e 1.661/1.672 dos originais) aprovado pelos credores a ele submetidos:
“8.5. CREDORES NÃO SUJEITOS.
Este Plano não contempla proposta específica para os Créditos não
sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, por força do artigo 49 da
LRF. Os mesmos serão negociados individualmente de acordo com a
particularidade de cada crédito, porém no fluxo de caixa projetado,
conforme anexo I, já estão provisionadas verbas para os pagamentos
destes créditos.” (fls. 1.271 dos originais)
Anota-se, também, que tal cláusula 8.5 não foi alterada no aditivo
ao plano de recuperação juntado às fls. 1.661/1.672 dos originais.
Logo, os questionamentos suscitados nos embargos não merecem
acolhimento, porquanto ausente qualquer omissão e contradição aventadas.
III) Não se deve perder de vista que “a contradição que autoriza os
embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou
com o entendimento da parte” (STJ 4oT, REsp 218.528 SP Edcl, Rel. Min. Cesar Rocha,
j. 07.02.2002, rejeitaram os embargos, VU, DJU 22.04.2002, p.210).
É importante, ainda, lembrar que o acórdão, assim como a sentença
de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade de conter todas as
referências a textos e artigos mencionados pelas partes, porquanto a sua finalidade é
compor a lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Por fim, a pretendida revisão do v. Aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
IV) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)